Tribunal: TJDFT
Processo: 0738233-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO. BENS. RESIDÊNCIA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de bens que guarnecem a residência do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor com a finalidade de evitar a frustração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco confunde-se com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família.
4. É possível a expedição de mandado para que o Oficial de Justiça investigue a existência de bens do devedor passíveis de constrição, na medida em que apenas o serventuário da justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar na residência ou no estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A penhora com a finalidade de evitar a frustração da execução é possível, desde que os bens legalmente protegidos sejam excluídos.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único, e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07460827620238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 24.4.2024; TJDFT, AI 07008336820248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 10.4.2024.